Tribunal: TJSP
Processo: 2283618-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação reivindicatória promovida pelos agravados e julgada procedente, com trânsito em julgado – Cumprimento definitivo de sentença - Imissão na posse – Tutela de urgência – Pedido formulado pela agravante de suspensão do mandado de imissão na posse, em razão da necessidade de delimitação do terreno da exequente e do atual contexto nacional – Determinação que deve se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação reivindicatória promovida pelos agravados e julgada procedente, com trânsito em julgado – Cumprimento definitivo de sentença - Imissão na posse – Tutela de urgência – Pedido formulado pela agravante de suspensão do mandado de imissão na posse, em razão da necessidade de delimitação do terreno da exequente e do atual contexto nacional – Determinação que deve se limitar ao imóvel controvertido, nos termos da matrícula, indicado na sentença objeto de cumprimento – Ré que alegou ocupar o imóvel desde os anos 1990 – Autora que notificou a ocupante para desocupação e, 2008 e ajuizou a demanda originária em 2015 – Ausência de justificativa para a preterição da imissão de posse dos agravados, legítimos proprietários do bem, em benefício da ré – Agravados que também se sujeitam a prejuízos decorrentes da pandemia – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283618-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
ELIZABETE APARECIDA FABRI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado JOSÉ
JOAQUIM PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283618-24.2020.8.26.0000 -Voto no 7.184
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2283618-24.2020
Comarca: Carapicuíba (2a Vara Cível)
Agravante: Elizabete Aparecida Fabri
Agravado: José Joaquim Paulo
Juiza: Roberta Poppi Neri Quintas
Voto no. 7.184

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação reivindicatória
promovida pelos agravados e julgada procedente, com
trânsito em julgado Cumprimento definitivo de sentença -
Imissão na posse Tutela de urgência Pedido formulado
pela agravante de suspensão do mandado de imissão na
posse, em razão da necessidade de delimitação do terreno da
exequente e do atual contexto nacional Determinação que
deve se limitar ao imóvel controvertido, nos termos da
matrícula, indicado na sentença objeto de cumprimento
Ré que alegou ocupar o imóvel desde os anos 1990

Autora que notificou a ocupante para desocupação e, 2008 e
ajuizou a demanda originária em 2015
Ausência de
justificativa para a preterição da imissão de posse dos
agravados, legítimos proprietários do bem, em benefício da
ré
Agravados que também se sujeitam a prejuízos
decorrentes da pandemia Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto em face da decisão que
rejeitou o pedido de revogação da ordem de imissão na posse e de medição e
demarcação do imóvel, para delimitação da linha divisória do terreno do agravado.

Alega a recorrente que os agravados ingressaram com ação
reivindicatória, na qual alegaram ser os legítimos proprietários do imóvel ocupado
regularmente pela agravante e seus familiares, tendo os pedidos sido julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283618-24.2020.8.26.0000 -Voto no 7.184
3
procedentes. Assim, os recorridos propuseram o cumprimento da sentença, tendo
sido determinada a expedição do mandado de imissão na posse e intimação da
agravante para que, no prazo de 15 dias, desocupe o imóvel. Todavia, o terreno dos
agravados perfaz uma área de 445,00 m2, mas não possui cerca ou muro,
principalmente nos fundos, que possa demarcar exatamente a sua medida e distinguir
seus limites, havendo necessidade de medição técnica, pois no transcorrer dos 25
anos de ocupação pela recorrente e seus familiares foram construídas diversas casas
dentro do terreno, não estando todas abrangidas na área do exequente. Ademais, o
cumprimento da ordem no contexto da pandemia acarretará danos irreparáveis à
agravante.
É o relatório.

Desnecessária a intimação da parte recorrida, ante a ausência de prejuízo.
Não se vislumbra fundamento ao acolhimento do pedido de medição e
demarcação do terreno nesta fase processual, devendo a ordem de desocupação se
limitar à porção do terreno que foi objeto da demanda, conforme descrito na
matrícula.
A decisão executada foi prolatada em ação ajuizada em 2015 (proc. No.
1007462-76.2015.8.26.0127), tendo o V. Acórdão que confirmou a sentença de
procedência transitado em julgado em janeiro de 2020. Como informado pela própria
recorrente, a ocupação ilícita perdura desde os anos 90. Além disso, foi reconhecido
na r. sentença ter a requerida sido notificada extrajudicialmente pelos proprietários
para desocupação do imóvel em 13/06/2008 (fl. 14).
A ocupante teve ciência da pretensão da proprietária anteriormente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283618-24.2020.8.26.0000 -Voto no 7.184
4
pandemia do coronavírus, tendo a oportunidade de desocupar o imóvel. E a recorrida,
pessoa física e proprietária do bem, também se sujeita a prejuízos em decorrência do
atual contexto nacional. Assim, não se vislumbra fundamento que autorize a
suspensão da decisão recorrida, em detrimento da requerente, que se encontra
impossibilitada de utilizar o imóvel do qual é proprietária.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
RELATOR